Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-20.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712288-20.2017.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Benfica Construções e Incorporações Ltda – Epp Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Benfica Construções e Incorporações Ltda – Epp e pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo primeiro embargantes (Id. 58536971). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator